Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURO OSORSKI - CPF: 388.266.741-91 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA – PRAZO RAZOÁVEL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição antecipada de contrato bancário, originado de suposta dívida registrada em banco de dados. O apelante argumenta falta de cumprimento do prévio pedido administrativo e do pagamento de taxa conforme regulamentação do Banco Central.
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível exigir do autor a comprovação de pedido administrativo e do pagamento de taxa para a exibição de documento bancário solicitado judicialmente em contexto de relação de consumo.
3. Jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, reconhece a possibilidade de pedido judicial de exibição de documento quando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e, em casos de consumo, a ausência de resposta adequada pela instituição.

4. Constatado nos autos o pedido administrativo sem resposta e sem indicação de valores devidos para a obtenção do documento, não se justifica a cobrança de taxa.
5. A resistência do apelante ao pedido de exibição, com a apresentação apenas de extratos bancários, reforça a necessidade de exibição judicial do contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é aplicável a exigência de pagamento de taxa para exibição judicial de documentos bancários em situações que envolvem relações de consumo, em especial quando a parte requerente já efetuou pedido administrativo não atendido pela instituição financeira.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de produção antecipada de provas que lhe move o apelado, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a apresentação do contrato celebrado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que a sentença não observou o princípio da boa-fé objetiva e afirmando que não houve defeito no serviço prestado, visto que o apelado, ao deixar de adimplir a obrigação contratual, possibilitou a negativação do nome. Sustenta que a jurisprudência consolidada requer o prévio pedido administrativo, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, antes do ajuizamento da ação de exibição de documentos. Defende que o autor não efetuou o pagamento da taxa de serviço exigida para emissão dos documentos solicitados, conforme normatização do Banco Central, fato que inviabilizaria o pedido de exibição.

Diante das razões expostas, a instituição pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lauro Osorki requereu produção antecipada de prova em face do Banco Bradesco S.A., alegando que, ao consulta ao banco de dados do Serasa, tomou conhecimento de uma dívida registrada em seu nome junto ao Banco Bradesco. Diante disso, requereu a exibição do contrato que teria originado a dívida.

Após regular tramitação do feito, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para determinar a apresentação do contrato celebrado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 245080729).

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que a sentença não observou o princípio da boa-fé objetiva e afirmando que não houve defeito no serviço prestado, visto que o apelado, ao deixar de adimplir a obrigação contratual, possibilitou a negativação do nome. Sustenta que a jurisprudência consolidada requer o prévio pedido administrativo, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, antes do ajuizamento da ação de exibição de documentos. Defende que o autor não efetuou o pagamento da taxa de serviço exigida para emissão dos documentos solicitados, conforme normatização do Banco Central, fato que inviabilizaria o pedido de exibição. Por fim, pleiteia pela reforma da sentença.

Pois bem. De início,

mister
se faz constar que o apelado demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes,

realizou o pedido administrativo para a exibição dos documentos solicitados, conforme documento contido no id. 245080698, dando cumprimento ao decido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

À vista disso, resta evidente a desnecessidade da apresentação de prova da eventual recusa da instituição financeira em fornecer o documento solicitado, até porque, se assim fosse, haveria vantagem demasiada para uma das partes, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

In casu
, verifico que o autor formalizou reclamações junto ao site consumidor.gov.br (protocolo no 2021.11/00005487714), solicitando sua via do contrato discutido nos autos, sem obter êxito, tampouco foi lhe informado se haveria algum valor a ser pago.

Dessa forma, não há como exigir o pagamento de taxa pela parte requerente. Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DETERMINOU A JUNTADA DOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOS CONTRATOS. DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DO SERVIÇO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 14a C. Cível - AI - 1736210- 4 - Nova Fátima - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - Unânime - J. 21.02.2018)

Na verdade, pelo que se denota dos autos, o apelante apresentou contestação, oferecendo clara e manifesta resistência ao pedido posto na inicial, apresentando apenas extratos bancários.

No que tange ao prazo para apresentação do documento, não se observa qualquer obstáculo por parte do banco em obter a documentação em 15 (quinze) dias, uma vez que a localização depende unicamente da consulta das informações presentes em seu próprio sistema.

Cumpre ressaltar, ademais, que a ação está em curso desde 13.07.2022, portanto, a determinação deve ser atendida sem maiores atrasos.

Outrossim, a exibição de documentos não condiciona o exercício do direito à defesa ao pagamento de taxas administrativas, especialmente em casos que envolvem relações de consumo e proteção do consumidor, conforme interpretação do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024